Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO APRESENTADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADAS. TODAS DEVIDAMENTE ASSINADAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. FOTO SELFIE. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade.
2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
4. O CDC dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica que inexistem vícios contratuais.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados